Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002280-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- JORGE MASSANOBU KUROYANAGI e outros
AGRAVADOS:- JANE YAEMI KUROYANAGI
Agravo de Instrumento n. 1002280-75.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exigir Contas, determinou a realização de perícia técnica.
Os agravantes alegam que esse não é o momento adequado para realização dessa prova, porque o feito ainda está na primeira (art. 550 e seguintes do CPC).
Argumentam que dessa forma, está caracterizada a sua condenação antecipada.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que, em Ação de Exigir Contas, determinou a realização de perícia técnica.
Aduzem que essa providência deve ser implementada na segunda fase do feito.
Os agravados pretendem a perícia com o seguinte objetivo:
c) Requerem, outrossim, todas as informações imobiliárias dos bens descritos no tópico denominado “Dos Fatos”, tais como: número de matrícula, relatório de eventuais arrendamentos, aluguéis, doações, compra, venda e transferência de domínio, contendo o valor obtido no negócio e a cópia dos contratos, além dos comprovantes de recolhimentos dos tributos e repasses das participações empresariais, se houve o respectivo georreferenciamento das áreas e se há qualquer litígio judicial ou extrajudicial envolvendo as áreas citadas, inclusive se há invasões, bem como relatório de eventuais processos que tratem sobre desapropriação, usucapião e processos ambientais e/ou fiscais, que porventura estejam recaindo sobre os imóveis;
d) Requerem as Autoras que seja realizada a prestação de contas dos bens móveis e semoventes, ainda que em nome de terceiros e que estejam sob a administração da notificada, de forma que esta providencie e forneça todas as informações relativas ao pagamento de tributos, despesas com vacinas e demais custas relacionadas à natureza dos objetos;
e) Requerem a prestação de contas dos lucros havidos por força de quota de participação na sociedade;
f) Requerem a declaração do saldo residual, a contar do ano de 2004, e a consequente condenação dos Réus ao pagamento do quantum, devidamente acrescido de juros e correção monetária, conforme a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; (Id 30411329 – Pág. 29 dos autos em primeiro grau)
No procedimento da Ação de Prestação de Contas há diferentes fases, sendo que na primeira, como é o caso dos autos, é o reconhecido ou não o dever de prestá-las. Na segunda, se procedente, o réu é intimado a apresentá-las, podendo o juiz determinar a realização de perícia contábil (§ 6o, do art. 550 do CPC).
Tem-se, pois, em análise sumária, que o momento adequado para essa prova seria depois de proferida a sentença.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator